Tribunal: TJPA
Processo: 0806740-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806740-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA NETO

IMPETRADO: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §3º, c/c 14, II e 288, TODOS DO CPB

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE –

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Sarah Maria da Silva Martins Pereira, em favor do nacional FRANCISCO FERREIRA NETO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra à impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em sentença condenatória proferida no dia 24/03/2021, autos do Processo Crime de nº 0000215-88.2009.8.14.0100, em que alega ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que o evento delituoso ocorreu no dia 18/02/2009, e que sua prisão cautelar se deu em 04/03/2009, sendo colocado em liberdade na data de 10/04/2014, sem qualquer desvio de conduta social até o presente momento, o que demonstraria falta de contemporaneidade entre a ocorrência do fato e o momento de sua prisão, eis que inexiste fato novo que a justifique.

Por fim, requerer a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o processamento do recurso de apelação interposto, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5691055 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 5772060, havendo manifestação do Ministério Público, Id 5806907, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO FERREIRA NETO, sob os argumentos de
ausência de fundamentação na decisão que decretou a custodia preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; falta de contemporaneidade entre a ocorrência do fato e o momento de sua prisão e condições favoráveis.

Narra a sentença condenatória juntada com a impetração, Id 5661308, que o paciente, em companhia de outros 07 (sete) elementos, com extrema violência, grave ameaça, uso de arama de fogo e com troca de tiros com a polícia, sendo alvejados 03 (três) policiais, tomou de assalto um estabelecimento comercial de onde subtraíram a quantia de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e pertences das vítimas, praticando, assim, condutas delitivas capituladas nos arts.
157, §3º, II, c/c 14, II, e 288, todos do CPB, fato ocorrido no dia 18/02/2009 no Município de Aurora do Pará.

A prisão preventiva se sustenta com a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo devidamente demonstrados os requisitos disciplinados no art. 312, do CPP, em decisão proferida em sentença condenatória quando decretou a custódia cautelar do paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, estando assim vazada (Id 5661308):

“Não reconheço a possibilidade dos acusados recorrerem em liberdade, já que continuam presentes as circunstâncias que ensejaram as suas prisões cautelares (art. 387, parágrafo único, CPP).

.......

Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que, após o édito condenatório, há certeza quanto a autoria do crime e de sua materialidade, estando presente, portanto, muito mais do que o fumus commissi delict, mas a própria certeza do crime, já que a sentença é baseada em cognição exauriente. Por fim, em relação ao fundamento da manutenção da prisão, observo presente o periculum libertatis, já que a gravidade concreta dos crimes atribuídos aos acusados, em especial devido ao modus operandi descrito na denúncia, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social dos denunciados, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, garantindo a credibilidade da Justiça e a paz social. Outrossim, os réus permaneceram segregados durante toda a instrução criminal, tendo sua prisão revogada apenas pelo excesso de prazo para a conclusão do processo, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presente em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP). Por todo o exposto, nego aos réus a possibilidade de recorrer em liberdade,...” <
sic
>

Data vênia
, a decisão impugnada expõe, detalhadamente, a forma como se deu o evento delituoso, justificando-se a medida extrema, não havendo qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato coator a ser sanado, ressaltando-se, inclusive, neste momento, que houve troca de tiros com policiais que foram alvejados.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, e, ainda, na reiteração delitiva, considerando-se que o paciente possui inúmeras passagens policiais e condenação criminal pretérita por crimes contra o patrimônio e inclsuive estava, na data do fato, fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

3. Cuida-se de prisão por delito grave, e de constatada reiteração delitiva, não se verificando, portanto, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ. Ademais, não apresentou qualquer evidência no sentido de que o recorrente se enquadre no grupo de risco para a contaminação pela Covid-19, ou de que no local em que se encontra recolhido não receberia assistência de saúde.

4. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC 146.154/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do paciente, evidenciada pela multirreincidência, bem como em razão da gravidade em concreto do delito, uma vez que o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de droga de poder altamente deletério. Inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada. (HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, vê-se que, embora o evento delituoso tenha ocorrido no dia 18/02/2009, não se mostra qualquer discrepância que induza ausência de contemporaneidade, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quando se faz presente a necessidade da segregação cautelar e, assim, “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”.

Por outra, o pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas não pode ser aceito, pois “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 08/09/2021